Tribunal: STF
Processo: HC 185968
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Beraldo e outro(s) em favor de Silvio Marcos Vieira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 571.272/SP (evento 25). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse de arma de fogo e munição de uso restrito, com numeração suprimida, e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 311, caput, do Código Penal (evento 9).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 18).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 571.272/SP (evento 25).
    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 24.9.2019. Menciona a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62 no CNJ para reforço à revisão da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da da segregação cautelar imposta ao paciente, ante a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional.
    Ressalto, por oportuno, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: RHC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, verbis:
    ‘A materialidade dos crimes, para o qual se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do laudo de exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria. Consta dos autos que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e ao mandado de prisão preventiva expedidos contra o autuado no processo n° 0480.19.004856-5 da Comarca de Patos de Minas/MG, os policiais digiram-se até a residência do autuado, onde encontraram 30 munições de calibre 32 PMC, armazenadas no guarda roupas da casa, bem como uma pistola da marca Taurus, modelo PT 57 SC, calibre 7.65mm carregada com outras 12 munições. Ademais, também encontraram uma moto HONDA/BIZ, placa BHZ-6588, Tupã/SP, cuja pesquisa apontava uma outra moto, uma CALOI/MOBYLETE, sem restrição, sendo que a numeração do motor estava intacta, mas a do chassi apresentava somente a numeração final 04546. Destaque-se que, pela Folha de antecedentes que abrange o estado de São Paulo, o custodiado é primário, mas consta que está sendo investigado por crimes graves em tese cometidos em outro estado, pelo que acolho a manifestação do Ministério Público a esse respeito, entendendo que os elementos dos autos autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II do CPP). Assim, ainda que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6°, do CPP), o que poderá ser reavaliado com a vinda aos autos da FA do custodiado do Estado de Minas Gerais. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal. Ante o exposto, com fundamento no arts. 310, II, 312, 313,1, e 315, todos do Código de Processo Penal. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de SILVIO MARCOS VIEIRA cm PRISÃO PREVENTIVA.’ (fls. 35-36, grifei).
    Ora, da análise do excerto transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar registros criminais no Estado de Minas Gerais, inclusive a prisão preventiva ora em análise ocorreu em decorrência do cumprimento de mandados de busca e apreensão/prisão preventiva relativos a outros delitos, dados que revelam a periculosidade concreta da agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    Nesse sentido:
    (...).
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de primeiro grau destacou que ‘Consta dos autos que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e ao mandado de prisão preventiva expedidos contra o autuado no processo nº 0480.19.004856-5 da Comarca de Patos de Minas/MG, os policiais digiram-se até a residência do autuado, onde encontraram 30 munições de calibre 32 PMC, armazenadas no guarda roupas da casa, bem como uma pistola da marca Taurus, modelo PT 57 SC, calibre 7.65mm carregada com outras 12 munições. Ademais, também encontraram uma moto HONDA/BIZ, placa BHZ-6588, Tupã/SP, cuja pesquisa apontava uma outra moto, uma CALOI/MOBYLETE, sem restrição, sendo que a numeração do motor estava intacta, mas a do chassi apresentava somente a numeração final 04546. Destaque-se que, pela Folha de antecedentes que abrange o estado de São Paulo, o custodiado é primário, mas consta que está sendo investigado por crimes graves em tese cometidos em outro estado, pelo que acolho a manifestação do Ministério Público a esse respeito, entendendo que os elementos dos autos autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II do CPP). Assim, ainda que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP), o que poderá ser reavaliado com a vinda aos autos da FA do custodiado do Estado de Minas Gerais’. 
    O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ‘a decisão que decretou a preventiva foi suficiente e adequadamente fundamentada’.
    Nessa linha, a Corte Superior ratificou as decisões anteriores, asseverando que ‘observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar registros criminais no Estado de Minas Gerais, inclusive a prisão preventiva ora em análise ocorreu em decorrência do cumprimento de mandados de busca e apreensão/prisão preventiva relativos a outros delitos, dados que revelam a periculosidade concreta da agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Dada a necessidade da constrição cautelar dos Pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Por fim, inviável a análise das matérias remanescentes trazidas nestes autos, as quais não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora